Tribunal: TJSP
Processo: 1051843-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação Declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais – Sentença de Parcial procedência.

Insurgência recursal da autora – Pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores debitados – Valores indevidamente debitados – Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento,

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação Declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais – Sentença de Parcial procedência.

Insurgência recursal da autora – Pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores debitados – Valores indevidamente debitados – Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, circunstancialmente- Ação precedente que já havia determinado a manutenção em plano anterior, com trânsito em julgado, não respeitado – Danos morais configurados, conforme precedentes desta C.Câmara – Indenização no valor de R$5.000,00 que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Restituição em dobro - Admissibilidade - Exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC - Prova de má-fé que circunstancialmente é dispensável - Precedentes do STJ.

Correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento – Juros da mora a contar a partir da citação – Relação Contratual – artigo 240 do CPC, e artigo 397, parágrafo único, do CC – Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.